Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714585-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MOZANIEL JOSE DE SANTANA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0030049-98.2013.8.07.0001 - id 152192692) que, em execução de cheques, rejeitou sua impugnação à penhora, mantendo hígido o bloqueio de numerário efetuado via Sisbajud. Alega, em suma, que o valor bloqueado abarca verba salarial e é imprescindível à sua sobrevivência e da família, sendo impenhorável, sob pena de ofensa ao CPC 833, IV e à garantia constitucional do direito à dignidade humana. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 152192692 – autos principais): “(...). Para secundar suas alegações, a executada foi intimada para juntar os extratos bancários referentes ao mês do bloqueio, o que foi cumprido (ID 142102748). Os extratos juntados são de julho/2022 e agosto/2022, e o bloqueio ocorreu em julho de 2022. Nos extratos constam créditos provenientes de salários e outros diversos que não são possíveis aferir sua origem. É bem verdade que o art. 833, IV do CPC preconiza a impenhorabilidade de verba oriunda de remuneração. Contudo, na hipótese, mesmo diante do regramento em tela, a executada deixou mui rarefeito o campo probatório no que tange aos seus argumentos. No caso em apreço, o valor recebido a título de salário foi absorvido pelos saques ocorridos entre os dias 01/07/2022 a 04/07/2022, principalmente quando observado o extrato de ID 143544373. Para além disso, foram recebidos diversos créditos entre os dias 04/07/2022 a 29/07/2022, e as ordens de bloqueios judiciais ocorreram em 04/07/2022 e 13/07/2022; portanto, depois do saque da verba alimentar e nas datas de recebimento dos créditos que não podem ser atestadas suas origens. Nesse descortino, o executado não se desvencilhou de demonstrar que os valores constritos, de fato, têm gênese alimentar, o que conduz ao indeferimento do seu pedido. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravante, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator